Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-80.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000297-80.2021.8.05.0239 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LUIZ CERQUEIRA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA NO CONTRATO. ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000297-80.2021.8.05.0239, em que figuram como apelante ANTONIO LUIZ CERQUEIRA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .